Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRB. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VICIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Embargante que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e deu parcial provimento ao recurso e manteve a ilegitimidade passiva do BRB – Banco de Brasília S.A. reconhecida pela sentença.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de omissão no julgado sobre os honorários advocatícios de sucumbência que a sentença condenou o Autor a pagar ao BRB.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar vícios no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, que expressamente consignou: “No tocante à condenação do Autor/Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência em benefício dos patronos do BRB será mantida.”
3.4. Inexistência de vícios no julgado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.